Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703850-37.2019.8.07.0017 APELANTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, PALOMA CARDOSO VIEIRA, FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO APELADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI, NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, PALOMA CARDOSO VIEIRA DECISÃO O apelante-réu (id. 32368743) e as apelantes-autoras (id. 32368748) reiteram os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita nas razões recursais e, por isso, não recolheram o preparo. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, do CPC/2015 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§ 3o: 9. Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos, verifica-se que o apelante-autor é empresário (id. 32368227, pág. 1) e figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário emitida pela apelada-ré Polar Comercial de Tintas Eireli, no valor de R$ 392.341,41 (id. 32368745), o que demonstra possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Quanto às apelantes-autoras, embora tenham requerido na inicial a gratuidade de justiça, posteriormente recolheram as custas iniciais (id. 32368235), ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Assim, demonstrada a capacidade financeira, o apelante-réu e as apelantes-autoras não têm direito à gratuidade de justiça, razão pela qual indefiro os pedidos de concessão do benefício. Intimem-se o apelante-réu e as apelantes-autoras para que comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento dos respectivos recursos, arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC. Publique-se. À Secretaria da Sexta Turma Cível para cadastrar o julgamento simultâneo do presente processo com os embargos de terceiro no 0706603-30.2020.8.07.0017, visto que decididos por r. sentença única. Após, retornem ambos os processos conclusos. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora